Tribunal: CARF
Processo: 18050.006069/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.006069/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
HOSPITAL JAAR ANDRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO FAMÍLIA PAGO EM
DESACORDO
COM
A
LEGISLAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação
previdenciária deixam de ter caráter de beneficio previdenciário, passando a
integrar o salário de contribuição dos trabalhadores e como tal sujeitos à
incidência de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Gleison Pimenta Sousa Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições previdenciárias devidas pela empresa à seguridade social e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no período de janeiro/2004 a
dezembro/2004, incidentes sobre os valores pagos a título de salário-família, desconsiderados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.006069/2008-82
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006069/2008-82

como tal pela fiscalização em virtude de apresentação deficiente dos documentos exigíveis para a
concessão e manutenção do benefício (DEBCAD 37.174.409-1).
Consta do Relatório Fiscal que o contribuinte, devidamente intimado, não
apresentou nenhum Termo de Responsabilidade do salário-família, exigência contida no art. 89
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999; diante do descumprimento da legislação, entendeu a autoridade lançadora que os valores
pagos a título de salário-família passaram a compor a remuneração do trabalhador.
O contribuinte impugnou o lançamento, ocasião em que apresentou as seguintes
alegações em sua defesa:
1 - que em nenhum momento se negou a fornecer os documentos concernentes
aos empregados que efetivamente receberam o benefício do salário-família;
2 - quanto aos empregados relacionados às fls. 5 a 9 do Relatório do Auto de
Infração n° 37.174.407-5, afirma que exibiu rigorosamente todos os documentos necessários à
comprovação dos requisitos para percepção do salário-família, conforme comprovariam os
documentos que anexa;
3 - No que tange aos empregados elencados às fls. 10 e 11 do Relatório do Auto
de Infração n° 37.174.407-5, afirma que eles não teriam percebido o benefício do salário-família,
conforme estaria demonstrado nas folhas de pagamento anexadas à defesa, de forma que os
valores pagos a título de salário-família não poderiam ser desconsiderados como tal e
enquadrados como salário de contribuição;
4 - que a contribuição relativa aos riscos ambientais do trabalho não possuem
amparo legal nem constitucional e portanto não devem prosperar, uma vez que a Lei que a criou
não estabeleceu todos os elementos necessários para a sua instituição.
A DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma
vez que
Da leitura dos documentos juntados pelo impugnante pode-se constatar que, pelo
menos, os termos de responsabilidade não foram disponibilizados à fiscalização, pois
apresentam data de assinatura posterior ao término da fiscalização, à guisa de exemplo
veja-se os documentos às fls. 126, 136 e 141.
...
... os empregados elencados nas fis. 10 e 11...
Do exame desses documentos, entretanto, verifica-se exatamente o contrário daquilo
que o impugnante alega...
... deixo de examinar a questão da inconstitucionalidade suscitada pela impugnante, por
extrapolar os limites da competência do julgador administrativo.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 5/10/2011 (fl. 1914), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 18/10/2011 (fls. 1898 e seguintes), por meio do qual traz à
apreciação deste Conselho as mesmas teses de defesa já submetidas à apreciação do colegiado de
primeira instância.
É o relatório.
Voto
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006069/2008-82

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto ao pedido que não seja exigido o depósito recurso de 30%, tal depósito já
não vem sendo exigido desde a publicação da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”.
Inicialmente o contribuinte alega, em relação a parte dos empregados, ter exibido
rigorosamente todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos para percepção do
salário-família.
Conforme consta do relatório fiscal (fls. 26/27):
... o RPS determina no art. 89 que:
"Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado deve firmar
termo de responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar à empresa ou ao
Instituto Nacional do Seguro Social qualquer fato ou circunstância que determine a
perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções
penais e trabalhistas."
A concessão do salário-família demanda a seguinte documentação:
a) Certidão de nascimento do filho ou equiparado;
b) Termo de guarda judicial ou de tutela;
c) Termo de responsabilidade;
d) Comprovação de vacinação obrigatória para os menores até 7 anos;
e) Comprovação de freqüência escolar em maio e novembro de cada ano, para os
menores entre 7 e 14 anos;
5.6 Como já foi afirmado, não foram apresentados diversos documentos exigíveis para a
concessão e manutenção do salário-família. Cabe ressaltar que nenhum Termo de
Responsabilidade foi apresentado pelo contribuinte, o que vai de encontro ao disposto
no art. 89 do RPS, trazendo, em conseqüência, o entendimento de que os valores pagos
compõem a remuneração do trabalhador.
Resta claro que para a concessão do benefício a legislação exige que sejam
preenchidos determinados requisitos legais, dentre eles a apresentação do citado Termo de
Responsabilidade.
Compulsando os autos, noto que alguns Termos de Responsabilidades foram
apresentados, porém estão datados de 25/9/2008 (ou de data posterior; exemplos às fls. 127, 138,
143 e 146, 149, 155, etc...), portanto posteriores até mesmo à lavratura do auto de infração, cuja
ciência se deu em 24/8/2008 (fl. 2), restando comprovado o descumprimento da norma legal,
sendo tal descumprimento causa para desconsideração dos valores pagos como sendo salário-
família. Nesse mesmo sentido, conforme apontou o julgador de piso:
Dessa forma, como os salários-família glosados referem-se ao período de 01 a 12/2004,
o lançamento está em conformidade com a legislação em função de os termos de
responsabilidade juntados aos autos referirem-se apenas aos pagamentos de salário-
família porventura efetuados após a sua assinatura.
Da mesma forma, quanto à alegação de que os empregados elencados nas fls.
577/578 destes autos (fls. 10 e 11 do relatório fiscal do DEBCAD no 37.174.409-5) não teriam
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006069/2008-82

recebido salário família, tal alegação também foi analisada pelo julgador de piso, no que o
acompanho. Vejamos (fl. 1894):
Do exame desses documentos, entretanto, verifica-se exatamente o contrário daquilo
que o impugnante alega, posto que foram pagos aos empregados elencados às fls. 10 e
11 do Relatório Fiscal identificado pelo DEBCAD n° 37.174.407-5, fis. 564 e 565 dos
autos, a título de salário-família, os valores glosados pela fiscalização, conforme pode
ser verificado nos seguintes exemplos:
• Empregado Manuel Gonçalves Santos - salário-família glosado em fevereiro de 2004:
R$ 26,96 - folha de pagamento, fis. 799;
• Empregada Denise Almeida de Souza Silva - salário-família glosado em março de
2004: R$ 13,48 - folha de pagamento, fis. 892;
• Empregada Roselucia Santos de A Moreira - salário-família glosado em abril de 2004:
R$ 13,48 - folha de pagamento, fis. 972;
• Empregada Vany Gama Soares Freitas - salário-família glosado em junho de 2004: R$
40,00 - folha de pagamento, fis. 1.198;
• Empregada Claudia Carreira Souza - salário-família glosado em agosto de 2004: R$
20,00 - folha de pagamento, fis. 1.374; e
• Empregado André Santana de Andrade - salário-família glosado em setembro de 2004:
R$ 14,09 - folha de pagamento, fls. 1.519
A fim de robustecer a constatação mencionada, listei os 30 primeiros nomes da
lista citada, cujos empregados o recorrente alega não ter recebido salário-família, mas que
comprovam que os listados tiveram pelo menos uma ocorrência de pagamento de salário-família
na folha de pagamento mensal. Frise-se que a fiscalização somente glosou os benefícios nas
competências em que concedidos e não comprovados, conforme planilhas de fls. 579 a 583:

Nome
Folha de pagamento
(e-fl.)
1
Ana Flávia da Hora Nascimento
877
2
Anderson Guedes dos Santos
1155
3
Andre Heron Rodrigues
719
4
Andre Santana de Andrade
961
5
Antonio Eleuterio de J. Filho
801
6
Antonio Jorge Machado
1667
7
Benivaldo Pureza
1718
8
Carlos Barreto Damasceno
1806
9
Carlos dos Santos Dias
1756
10
Carmem Jamile Borges
808
11
Cecília dos santos conceição
938
12
Claudia Carrera Souza
1390
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006069/2008-82

13
Claudia Simões Silveira Santos
1402
14
Cleide Nunes Lima
1710
15
Cristina dultra santos
892
16
Damiana batista dos santos
1051
17
Denise almeida de souza silva
1104
18
Deria alves dos santos costa
1282
19
Edisio Bispo dos santos
1295
20
Edna Batista Souza
1325
21
Edson de Jesus
1380
22
Eliana Santos Abud
1765
23
Erica de Souza Bitencourt
1833
24
Evanice da Cruz Cerqueira
820
25
Fabio Alexandre do Nascimento
1241
26
Francisco Carlos Dorea Ferrão
1319
27
Gerffson Ribeiro Leal
869
28
Gilmara Araujo da Silva Santos
782
29
Gilmara Marques da Silva
941
30
Ianei Cerqueira Santos Fonseca
952

Quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do SAT,
acrescento aos bem lançados fundamentos da decisão recorrida que a matéria já se encontra
sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.904 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006069/2008-82

Fl. 1928
DF CARF MF
Original